Tribunal: TJDFT
Processo: 0747040-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. REGULARIDADE. POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE SUPOSTA PORTABILIDADE DE DÍVIDA. FRAUDE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO MUTUANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o livre convencimento motivado, quanto aos fatos alegados nos autos, já se encontra consolidado na análise do julgador, deve ele pronunciar-se, de forma fundamentada, pelo indeferimento da dilação probatória, como ocorreu no presente caso.
2. A portabilidade de operações de crédito é regulamentada pela Resolução número 4.292, de 20 de dezembro de 2013, do Banco Central, a qual não prevê qualquer forma de participação do devedor para além da mera solicitação formal e específica de portabilidade de dívida à instituição proponente.
3. No caso, inexiste qualquer nulidade nos contratos de empréstimos firmado com as instituições financeiras. Demais, não há indícios de que os bancos tiveram ciência da alegada fraude realizada por terceiros, tampouco contribuído ou sido conivente. Assim, é inviável reconhecer a nulidade dos contratos de empréstimos.
4. A biometria facial, assim como outras formas de assinatura eletrônica, constitui-se forma válida de manifestação da vontade em relações obrigacionais.
5. Recurso conhecido e não provido.